Tribunal: STF
Processo: HC 261449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Crime organizado. Pedido de trancamento de processo em razão de suposta nulidade na decisão que determinou busca e apreensão. Inocorrência. Agravo improvido



    I. Caso em exame



    1. Acusado de tráfico de drogas requer trancamento de processo por alegada nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão preenche os requisitos de validade e se é cabível o trancamento do processo penal.



    III. Razões de decidir



    3. Caso inteiramente distinto do precedente trazido pelo agravante. Investigações que duraram seis meses sem êxito. Diligências preliminares realizadas. Tráfico de drogas comprovado no cumprimento do mandado de busca. 



    4. Decisão sucinta não é nula.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.